Tribunal: TJES
Processo: 5004415-60.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004415-60.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO LEODIMAR CONTES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5004415-60.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEANDRO LEODIMAR CONTES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I,
III
E IV, CP. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pela
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I,
III
e IV, do Código Penal. A defesa
s
ustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria e requer a impronúncia do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, enquanto juízo de admissibilidade da acusação, exige a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem demandar certeza plena, pois cabe ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
O princípio in dubio pro societate rege esta fase do procedimento, prevalecendo a submissão do acusado ao julgamento popular quando houver elementos mínimos indicativos de autoria.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo de lesões corporais constante dos autos.

Os indícios de autoria derivam de depoimentos colhidos na fase inquisitorial, corroborados por declarações prestadas por testemunhas e pelo relato de policial que participou da investigação.

A retratação da vítima em juízo não afasta os indícios colhidos na fase investigativa, sobretudo quando há outros elementos probatórios convergentes.

A tese defensiva deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir controvérsias sobre autoria e motivação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza plena, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate,
devendo as dúvidas ser resolvidas em favor da submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, I,
III
e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 589.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica mencionada no caso apresentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5004415-60.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEANDRO LEODIMAR CONTES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por LEANDRO LEODIMAR CONTES, em face de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, por volta das 13h do dia 11 de agosto de 2020, na Estrada Jerônimo Monteiro, nº 57, Bairro Argolas, Vila Velha/ES, na linha férrea desativada, atrás da borracharia do Lucas, o ora recorrente e os corréus Gabriel Conte Moraes, Glauber Conte Santos, João Paulo Rangel Pereira e Piter Marllei de Jesus Santos, em unidade de desígnios e com intenção de matar, teriam desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Yuri Estrela Silva, causando as lesões que só não o levaram à morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta, ainda, que o corréu Matheus Dionata Vitória Gonçalves teria concorrido para o crime conduzindo os executores até o local dos fatos e depois dando-lhes fuga.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando os denunciados.

Somente o recurso interposto por LEANDRO LEODIMAR CONTES foi recebido. Em suas razões, a defesa postula seja o recorrente impronunciado, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria colhidos na fase judicial a pesar contra o réu.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Na manifestação a que alude o artigo 589 do Código de Processo Penal, o juízo de origem manteve a pronúncia.

O parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, é pela manutenção da decisão recorrida.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da interposição:

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Contrariamente ao que deduzido pela defesa, constata-se haver indícios suficientes de autoria, produzidos judicialmente, para a submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade do crime emerge do laudo de lesões corporais de fl. 21 dos autos originários.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

Veja-se, inicialmente, que a vítima, em sede inquisitiva, disse que estava dando banho em um cavalo em um terreno aberto localizado no bairro, próximo ao horário do almoço, quando viu o ora recorrente e os acusados Gabriel Conte Moraes, Glauber Conte Santos, João Paulo Rangel Pereira e Piter Marllei de Jesus Santos desembarcarem de um automóvel Volkswagen Gol de cor vermelha. Disse que Gabriel Conte Moraes portava uma pistola cromada e, sem dizer nada, começou a atirar em sua direção. Alinhou que, logo atrás dele vieram Glauber Conte Santos, João Paulo Rangel Pereira e Piter Marllei de Jesus Santos e o ora recorrente, a quem se refere como sendo “
Leleu
”, estando todos eles armados com armas de fogo e que teriam efetuado disparos em sua direção. Afirmou ter sido atingido por quatro tiros, somente escapando com vida, segundo ele, porque no momento do crime os supostos executores teriam ouvido a sirene de uma ambulância, a qual teria confundido com a da polícia, deixando, então, o local.

Muito embora a vítima tenha apresentado versão diferente em juízo, dizendo não ter visualizado os atiradores e negando ter prestado referido depoimento nos termos acima expostos, pode-se observar que ele se fazia acompanhar, durante su
a
oitiva pré-processual, por Ana Caroline Neves dos Santos, sua companheira e curadora nomeada para o ato, na medida em que o ofendido era menor à época dos fatos e não tinha responsável legal no Estado.
Esta, muito embora tenha
dito que não acompanhou a oitiva da vítima, reconhece como sendo sua a assinatura aposta naquele depoimento.

A
lé
m disso, o Policial Civil
Rodines do Nascimento Sonegheti,
ouvido em juízo, afirma que a vítima, ao ser indagada
por ele,
citou os acusados
nominalmente, ao passo
que a esposa da vítima informou ter ouvido de populares o envolvimento de alguns dos acusados nos fatos, não se recordando quais deles.
Além disso, informa qu
e os fatos teriam sido motivados por rivalidade no tráfico de drogas,
bem como,
que segundo a fala da vítima, todos
estavam armados e
chegaram ao local
VW Gol vermelho
conduzido por
Matheus
.

A
lém disso, vale realçar que embora
as provas colhidas na fase inquisitorial não
constituam elementos suficientes para, por si só, sustentar a pronúncia, devem ser consideradas em conjunto com os elementos de convicção amealhados no decorrer da instrução criminal. Tal como observa a Magistrada na decisão recorrida,
“tratando-se de provas lícitas, essas não devem ser desprezadas na formação do livre convencimento motivado do julgador, mesmo porque não se tornam automaticamente mentirosas apenas porque a testemunha não as confirmou em Juízo – assim como as declarações em Juízo também não se tornam automaticamente verdadeiras somente porque coletadas em contraditório”.
Nesse passo, avaliado o panorama probatório geral, é lídimo concluir pela existência de indícios mínimos de autoria a pesar sobre o ora recorrente.

Assim, presente a prova da materialidade e havendo indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial e as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)